Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-64.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-64.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO NUNES DA SILVA - CPF: 002.785.491-44 (APELANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 323.783.436-04 (APELADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil de cirurgião-dentista. Extração de dente do siso. Alegação de negligência profissional. Ausência de exame radiográfico prévio. Infecção pós-operatória. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Ausência de nexo causal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta por paciente que, após procedimento de extração de dente do siso realizado pelo cirurgião-dentista réu, desenvolveu quadro infeccioso que resultou em internação hospitalar por 12 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve conduta culposa do cirurgião-dentista que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do paciente, especialmente quanto à ausência de exame radiográfico prévio à extração e suposta falha no acompanhamento pós-operatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo cirurgiões-dentistas, é subjetiva, conforme estabelece o art. 14, § 4º, do CDC, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo causal.

4. O laudo pericial não identificou elementos que caracterizassem negligência na conduta do cirurgião-dentista, afirmando que a ausência de exame radiográfico prévio, embora possa auxiliar na avaliação da complexidade do caso, “não é um fator determinante na prevenção de infecções orofaciais pós-extração”.

5. Quanto ao acompanhamento pós-operatório, o perito constatou que o réu adotou procedimento adequado ao reavaliar o paciente, prescrever antibiótico e, diante da gravidade do quadro, encaminhá-lo para atendimento especializado, conduta considerada “pertinente e compatível com as boas práticas odontológicas”.

6. A infecção orofacial pós-extração dentária é uma complicação multifatorial, influenciada por diversos elementos como resposta imunológica do paciente, adesão ao tratamento, higiene bucal e técnica cirúrgica, podendo ocorrer mesmo quando observados todos os cuidados técnicos necessários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RICARDO NUNES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1001420-64.2019.8.11.0005), ajuizada contra a apelante por PAULO RODRIGUES DAS NEVES, rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não houve demonstração de ato ilícito, bem como de culpa e nexo de causalidade na conduta do requerido que ensejasse em obrigação de indenizar (cf. Id. nº 323695442).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando que o laudo pericial, longe de isentar o apelado de responsabilidade, reforça os indícios de negligência e imprudência técnica na condução do caso. Argumenta que a não realização de exame radiográfico prévio à extração dentária configura conduta técnica omissiva e imprudente, violando o dever de cuidado exigido do profissional da odontologia. Aduz que o apelado não forneceu prescrição formal de cuidados pós-operatórios, tampouco realizou monitoramento clínico efetivo após o procedimento. Sustenta que a situação foi agravada pela conduta do apelado que, ao perceber o estado clínico alarmante do apelante, o conduziu até o pronto-socorro de outro município, entregando-lhe apenas R$ 100,00 e deixando-o desacompanhado, sem comunicação à família ou carta de encaminhamento. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 39.920,00 (cf. Id. nº 323695443).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323695446).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta contra cirurgião-dentista.

Alega a parte Apelante que o Apelado agiu com negligência ao não realizar exame radiográfico prévio à extração do dente do siso, bem como falhou no acompanhamento pós-operatório, o que teria ocasionado grave infecção, resultando em internação hospitalar prolongada e sofrimento físico e moral, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende que o procedimento foi realizado dentro dos padrões técnicos adequados, que o quadro infeccioso decorreu de fatores alheios à sua conduta, como má higiene bucal do paciente e automedicação, e que prestou todo o acompanhamento necessário, inclusive encaminhando o paciente para atendimento especializado quando necessário.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve conduta culposa do cirurgião-dentista que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre o cirurgião-dentista e o paciente é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por expressa disposição legal, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, conforme estabelece o art. 14, § 4º, do CDC: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Assim, para que se configure o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos seguintes elementos: (i) conduta culposa do profissional; (ii) dano experimentado pelo paciente; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

No caso em análise, o autor alega que o réu agiu com negligência ao não realizar exame radiográfico prévio à extração do dente do siso e ao falhar no acompanhamento pós-operatório, o que teria ocasionado grave infecção, resultando em internação hospitalar prolongada.

Para dirimir a questão, foi realizada perícia odontológica, cujo laudo foi juntado aos autos. O perito, após minuciosa análise do caso, não identificou elementos que caracterizassem negligência, imprudência ou imperícia na conduta do cirurgião-dentista.

Quanto à ausência de exame radiográfico prévio à extração, embora o perito tenha reconhecido que tal exame poderia auxiliar na avaliação da complexidade do caso, afirmou expressamente que “não é um fator determinante na prevenção de infecções orofaciais pós-extração, pois a prevenção depende também de outros cuidados, como a técnica cirúrgica, a higiene oral do paciente e a adesão ao tratamento pós-operatório” (resposta ao quesito 6 do Réu).

Verifica-se, portanto, que a ausência de exame radiográfico prévio, por si só, não configura negligência profissional, especialmente quando não há comprovação de que tal exame seria imprescindível para o caso específico ou que sua ausência tenha sido determinante para o desenvolvimento da infecção.

No que tange ao acompanhamento pós-operatório, o perito constatou que o réu adotou o procedimento adequado em relação ao quadro clínico do autor, pois “conforme relatos das partes nos autos, após a extração do dente 38 em 08 de julho de 2019, o Autor procurou novo atendimento com o Réu no dia 11 de julho de 2019, relatando dores. O réu avaliou a situação e prescreveu antibiótico Clavulin BD”. Além disso, “em 12 de julho de 2019, o Réu reavaliou o quadro e diante da gravidade encaminhou o autor para atendimento em Pronto Socorro”.

O perito concluiu que “essa conduta de realizar a reavaliação, ajustar o protocolo medicamentoso e encaminhar para um atendimento mais especializado foi pertinente, compatível com as boas práticas odontológicas para o caso apresentado”.

Importante destacar que a infecção orofacial pós-extração dentária é uma complicação multifatorial, influenciada por diversos elementos, como resposta imunológica do paciente, adesão ao tratamento e técnica cirúrgica adotada. O perito esclareceu que “diversos fatores podem desencadear uma infecção orofacial após a extração dentária. A higiene bucal inadequada é uma das principais causas, pois pode permitir a proliferação de bactérias no local da extração”.

No caso em tela, há evidências nos autos de que a higiene bucal do autor não era satisfatória, conforme atestado pela equipe médica do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande-MT. Além disso, o perito mencionou que “pacientes que não seguem corretamente as orientações pós-operatórias como a administração adequada de medicamentos e cuidados com a área da extração também estão mais suscetíveis a complicações”

Outro ponto relevante é que o autor buscou atendimento com outros profissionais sem comunicar ao réu, o que pode ter comprometido o tratamento. O perito afirmou que “o tratamento simultâneo com múltiplos profissionais sem o conhecimento de ambos pode interferir no adequado tratamento pós-operatório de extração dentária. A falta de comunicação entre os profissionais envolvidos pode resultar em prescrições inadequadas, interações medicamentosas prejudiciais ou até mesmo conflitos nos planos terapêuticos, comprometendo a recuperação do paciente”.

Quanto à alegação de que o réu teria abandonado o autor no Pronto Socorro de Várzea Grande-MT, verifica-se que o cirurgião-dentista, ao constatar a gravidade do quadro, encaminhou o paciente para atendimento especializado, fornecendo-lhe inclusive uma quantia em dinheiro para eventuais despesas. Tal conduta não configura abandono, mas sim encaminhamento adequado para tratamento mais especializado, conforme as boas práticas odontológicas.

Ressalte-se que a obrigação assumida pelo cirurgião-dentista, no caso de extração dentária, é de meio, e não de resultado. Isso significa que o profissional se compromete a empregar a melhor técnica e diligência para alcançar o resultado esperado, mas não garante o êxito do tratamento, especialmente considerando que complicações como infecções podem ocorrer mesmo quando observados todos os cuidados técnicos necessários.

O perito foi categórico ao afirmar que “o sucesso do procedimento cirúrgico de extração dentária não depende exclusivamente da conduta e dos meios de tratamento adotados pelo profissional. Embora a técnica e os cuidados do cirurgião sejam fundamentais, fatores como a condição geral de saúde do paciente, a adesão ao tratamento pós-operatório, a higiene oral e até mesmo a anatomia individual do paciente podem influenciar o resultado do procedimento”.

Ademais, não foram identificadas sequelas permanentes decorrentes do procedimento cirúrgico. O perito afirmou que “com base na perícia realizada em 18 de novembro de 2024, não foram identificadas alterações ou consequências na cavidade bucomaxilar ou na estrutura óssea relacionadas à extração do dente 38, além da ausência do referido dente”.

Diante desse contexto, não se vislumbra a presença de conduta culposa do cirurgião-dentista que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O procedimento foi realizado dentro dos padrões técnicos adequados, o acompanhamento pós-operatório foi compatível com as boas práticas odontológicas e o encaminhamento para atendimento especializado foi pertinente diante da gravidade do quadro.

Embora seja inegável que o autor tenha sofrido com a infecção e a internação hospitalar, não há elementos que permitam atribuir tais fatos à conduta culposa do réu. Como bem destacou o perito, a infecção orofacial pós-extração é uma complicação multifatorial, que pode ocorrer mesmo quando observados todos os cuidados técnicos necessários.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade civil do profissional liberal, incluindo cirurgiões-dentistas, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, conforme estabelece o art. 14, § 4º, do CDC. No caso em análise, não restou demonstrada a culpa do réu, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025